Tribunal: TJMT
Processo: 1004840-98.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004840-98.2024.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: NAEL SANTANA VIEIRA SONAQUE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) EM DEPENDENTE. DIREITO À SAÚDE E PROTEÇÃO AO NÚCLEO FAMILIAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A parte autora ingressou com a presente ação aduzindo que é policial civil e atualmente está lotado em Porto Esperidião/MT, mas busca a transferência para Cáceres/MT devido à necessidade de acompanhamento médico contínuo para sua filha, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, seu e de sua esposa, já que o casal sofre de depressão.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedente o pedido da inicial, para o fim de conceder a remoção solicitada.
3. Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, no qual alega as seguintes teses: a) Inexistência do direito à remoção, em razão da não submissão da parte autora à perícia médica oficial; b) Falta de conveniência da movimentação para a administração pública.
3. Os critérios para a remoção de policiais civis no Estado de Mato Grosso estão estabelecidos na Lei Complementar Estadual no 407, de 30 de junho de 2010. De acordo com o artigo 157 dessa lei, a remoção do policial civil pode ocorrer por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda à conveniência do serviço policial.
4. Além disso, a jurisprudência tem reconhecido que, em casos onde a legislação estadual não prevê explicitamente a remoção por motivos de saúde de dependentes, pode-se aplicar a legislação federal, como a Lei no 8.112/90, que trata da remoção por motivo de saúde de dependente, desde que não haja aumento de gastos ao erário e que a situação se enquadre nas diretrizes constitucionais de proteção à família e à criança.
5. No específico caso dos autos, observa-se que a parte autora passou por perícia médica oficial, que atestou o seu quadro depressivo, de modo que satisfeito o requisito previsto no artigo 51 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990. Ademais, os laudos médicos particulares, referentes ao estado de saúde da filha de 05 anos (portadora de TEA) e da esposa (também em quadro depressivo) reforçam a necessidade de proteção ao núcleo familiar, em razão da cidade de Cáceres, para a qual o servidor postula a remoção, ter melhores condições para o tratamento da menor.
6. A estes aspectos, some-se o fato de haver vaga na DEFRON (265459298 - Pág. 9), local para o qual o servidor requer a remoção, motivo pelo qual entendo que, neste conflito entre direitos fundamentais, deve prevalecer a integral proteção ao menor e ao núcleo familiar.
7. Neste contexto, trago precedente:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO, INDEPENDENTEMENTE DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVO DE SAÚDE. MENOR DE IDADE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA PRIORITÁRIA. POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO POSTERIOR. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A modalidade de remoção a pedido por motivo de saúde, com fundamento no art. 36, parágrafo único, III, b, da Lei 8.112/90, não se condiciona ao interesse da Administração, restando ao administrador tão somente a verificação do cumprimento de todas as exigências autorizadoras da medida. Constatada a existência concomitante de todos os requisitos, a atividade da Administração é vinculada, devendo proceder à remoção, independentemente dos critérios de conveniência e oportunidade. 2. Os diversos documentos médicos particulares e o laudo pericial realizado na via administrativa atestam a existência da enfermidade do filho da autora, menor com transtorno do espectro autista, mas a junta médica pericial se posicionou desfavoravelmente à remoção pleiteada, sob o fundamento de que o tratamento de saúde do enfermo pode ser realizado no local de lotação da autora (Parnaíba/PI). 3. Diante da natureza e características da enfermidade do filho da autora, se faz necessária a manutenção do tratamento especializado e multidisciplinar que o menor já vinha realizando em Teresina/PI, com a equipe com a qual já está acostumado, bem como a manutenção do menor no seu ambiente de convívio social com as pessoas e profissionais com os quais já possui um vínculo consolidado e onde é aceito socialmente, sob pena de agravamento do quadro clínico e regressão do tratamento. 4. Necessária ponderação dos direitos e interesses em conflito, havendo indiscutível primazia do direito à saúde especializada, adequada e eficaz de menor tutelado de forma prioritária pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) e pelo Estatuto da Pessoa Com Deficiência (Lei no 13.146/15). Necessidade de concretização aos mandamentos constitucionais que asseguram à família e à criança proteção especial do Estado, e que priorizam o direito amplo à saúde. 5. Apelação e remessa necessária não providas. (TRF-1 - AC: 00224027920164014000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Data de Julgamento: 26/11/2020, 2a Turma, Data de Publicação: e-DJF1 26/11/2020 PAG e-DJF1 26/11/2020.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do artigo 236, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004840-98.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), NAEL SANTANA VIEIRA SONAQUE - CPF: 828.946.801-63 (RECORRIDO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025